Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ELY ROSA DE CASTRO - CPF: 461.498.218-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTE DE 22% - ADMISSIBILIDADE - ACORDO SOBRE REAJUSTE FORA REALIZADO ENTRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL SE FAZ PRESENTE - PRINCÍPIO DO MUTUALISMO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO -

PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE APLICASSE O ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO TEM CONSISTÊNCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante.

No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ELY ROSA DE CASTRO
contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1016161-25.2024.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que negou a tutela de urgência para obstar a cobrança dos valores das mensalidades já reajustadas “indevidamente em 22,00%”.

Explica a agravante que no mês de fevereiro do ano 2001, a agravante firmou contrato de Assistência Médico-Hospitalar com a agravada (DOC. 05), via Câmara de Dirigentes Lojistas e Cuiabá (CDL) com o escopo de obtenção de prestação de assistência médico hospitalar, nos moldes do Tipo UNIMED PLUS ENFERMARIA, passando a ser assim associada matriculada sob nº 056.2768.00018500-0. Ocorre que, na data de 24/02/2023, a agravante recebeu um e-mail informando que o Plano de Saúde seria gerido por uma terceira empresa Chamada Plural Gestão em Planos de Saúde.

Esclarece o que se discute na ação é
“um abuso no aumento do valor mensalidade (reajuste anula) de forma desproporcional, sem demonstrar com clareza porque desse percentual exacerbado, tudo o claro intuito de excluí-la do plano, que já conta com 82 anos de idade”.

Aponta que o reajuste anual difere do reajuste por faixa etária.

Explica que
“O reajuste anual (caso em tela) trata-se daquele destinado para a recomposição da moeda visam compensar a inflação ou o aumento geral dos custos inerentes à manutenção do serviço, porém, em que pese essa suposta negociação tenha que ocorrer entre a operadora do plano de saúde e o sindicato pelo qual a autora aderiu, os consumidores finais do plano de saúde deveriam ser informados dessa negociação, deveriam ser informados com antecedência do percentual que seria aplicado no reajuste e principalmente deveriam ser informados de quais motivos levaram à chegada daquele percentual, no entanto nada disso ocorreu.”.

Aponta ainda que na sua fatura não consta nenhuma informação sobre percentual de reajuste, assim como no site da empresa Plural não consta nenhuma informação sobre o percentual de reajuste, nem mesmo ao que tudo indica a ANS foi informada.

Esclarece que a agravada efetuou reajuste na mensalidade do plano de R$ 1.360,93 para R$1.660,33, sem qualquer informação sobre qual seria o índice de aumento, o que é obrigação legal e muito menos informou os motivos ensejadores.

Alega ser imprescindível a concessão da tutela, pois, a manutenção levará a inadimplência, com a consequente falta de atendimento, posterior rescisão do contrato e exclusão do plano.

Ademais, acrescenta que a ANS autorizou o reajuste para os planos individuais no montante de 9,63%.

Nestes termos requer:
“A)Que se conceda a tutela de urgência para obstar a cobrança dos valores das mensalidades já reajustada indevidamente em de 22,00% (vinte e dois por cento), praticado sem livre negociação, sem transparência, sem informação para a ANS e para a consumidora; B)Seja autorizado o depósito judicial do seguinte valor, R$ 1.491,99 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), referente a próxima parcela a vencer em 15/05/2024, bem como determinar o envio pela agravada das parcelas vincendas para a agravante, já com os valores corretos, separando os valores das mensalidades durante todo o tramite desta ação;”.

No mérito, almeja a confirmação.

Nesta Instância foi deferido parcialmente o pedido para obstar a cobrança dos valores das mensalidades com reajuste anual em 22,00%, autorizando o depósito do valor do reajuste em 14,38%, apenas referente a parcela com vencimento em 15/05/2.24, bem como determinar que a ré/agravante emita as próximas faturas, tendo como base o percentual fixado nesta decisão, até ulterior decisão.

A Unimed, defende a inexistência de ilicitude e expressa previsão contratual para incidência do reajuste. Faz esclarecimentos quanto a diferença legal entre contratos individuais e coletivos.

Explica que o índice aplicado em 22% está de acordo com as negociações realizadas entre a agravada e a estipulante do contrato, isto é, a CDL.

Requer seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ELY ROSA DE CASTRO
contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1016161-25.2024.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que negou a tutela de urgência para obstar a cobrança dos valores das mensalidades já reajustadas “indevidamente em 22,00%”.

Após a apresentação das contrarrazões, pude ter acesso a documentação relevante, que é o acordo entre a Unimed e a estipulante.

Segundo se verifica, a estipulante, CLD acordou com a operadora do plano de saúde o reajuste de 22%, quando a operadora apresentou cálculos e pretendia reajuste de 84,99%.

Também não há grande discrepância no valor apurado, mencionado na decisão de id. 213143692, em 14,38% e o acordado em 22%, quando se leva em consideração as pretensões da operadora de reajuste de 84,99%.

Outrossim, foi anexada a contrarrazões, a análise gerencial demonstrando a evolução da sinistralidade, movimentação e pirâmide etária, b bem como, o extrato pormenorizado do reajuste anual, a princípio, o percentual de reajuste não se deu de forma aleatória, mas, sim através de cálculos e seguido de acordo entre o plano de saúde e a estipulante.

A propósito,
mutatis mutandis:

“Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Reajuste de 18,98%. Admissibilidade. Equilíbrio na relação negocial se faz presente. Princípio do mutualismo levado em consideração. Acordo sobre reajuste fora realizado entre a estipulante da apólice e a operadora do plano de saúde. Pretensão do apelante de que se aplicasse o índice da ANS para contratos individuais não tem consistência. Relação de consumo que não proporciona supedâneo para o congelamento do valor do prêmio. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (TJ-SP - AC: 10023766920188260564 SP 1002376-69.2018.8.26.0564, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2018)

“9.Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai do artigo 35-E, § 2º da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS. Da repetição do indébito “(TJ-RS - AC: 70058143843 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 26/06/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2014)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão agravada.

Fica revogada a liminar; contudo, excepcionalmente aplico efeito
ex nunc
, levando-se em conta a necessidade de proteção prioritária do idoso, tendo em vista que o depósito da parcela de maio e o boleto de junho, com percentual reduzido estavam acobertados por decisão judicial e há risco de sobrecarga dos boletos futuros, possível inadimplência, seguido de cancelamento do plano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024